Tribunal: TJPA
Processo: 0805121-67.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0805121-67.2023.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: DEYVID AUGUSTO GAVINO LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO DELITO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito em que se pretende a reforma da decisão que rejeitou a denúncia quanto ao crime previsto no art. 147 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de reconhecimento de justa causa para o prosseguimento da ação penal quanto ao crime de ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia descreve de forma genérica que a vítima “se sentiu ameaçada” por “gestos ameaçadores” praticados pelo recorrido, sem especificar a natureza dos gestos ou o conteúdo das supostas ameaças. Tal omissão inviabiliza o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, não atendendo aos requisitos do art. 41 do CPP, impondo-se a rejeição da peça acusatória, nos termos do art. 395, I, do CPP.

4. No que se refere ao delito de violação de domicílio, não há interesse recursal, pois a decisão recorrida rejeitou a denúncia apenas quanto ao crime de ameaça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de descrição pormenorizada dos fatos imputados inviabiliza o recebimento da denúncia, por inépcia, nos termos do art. 395, I, do CPP.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147; CPP, arts. 41, 395, I, e 577, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJSC, RESE n. 5019142-66.2022.8.24.0008, Rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara Criminal, j. 9.3.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 28 de agosto a 4 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado interpõe recurso em sentido estrito contra decisão do Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA que rejeitou a denúncia formulada contra Deyvid Augusto Gavino Lopes quanto ao crime previsto no art. 147 do CP, sob o fundamento de inépcia da exordial acusatória (ID 24464494).

O recorrente postula pela desconstituição da decisão objurgada a fim de que a denúncia seja integralmente recebida. Nesse particular, sustenta que a peça inaugural preenche os requisitos do art. 41 do CPP, há justa causa para o prosseguimento da ação penal e está presente o dolo específico para o crime de violação de domicílio (ID 24464500).

A defesa contrarrazoou pelo acerto da decisão recorrida (ID 24464504), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 24464506).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 25252866).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

In casu
, observa-se que o juízo
a quo
rejeitou a denúncia quanto ao delito previsto no art. 147 do Código Penal, sob o fundamento de que a peça é inepta por não descrever as circunstâncias em que ocorreu o fato criminoso. A esse respeito, consta da denúncia o seguinte:

“Consta dos autos que a vítima KARLA CRISTINA RODRIGUES DO COUTO TEOFILO declarou que na manhã de 9 de março de 2023, teve seu domicílio invadido e foi ameaçada pelo acusado, através de gestos.

Informa que conviveu em regime de união estável por cerca de um ano e um mês com o nacional DEYVID AUGUSTO GAVINO LOPES, residindo em companhia do mesmo na residência da declarante genitora da declarante, localizada na Passagem da Máquina, número 50, bairro do Jurunas.

Em razão das constantes brigas e discussões entre o casal, motivadas por consumo de bebida alcoólica e ciúmes possessivo de DEYVID, a declarante resolveu dar fim ao relacionamento.

Inicialmente, DEYVID não aceitou a separação e somente com a ajuda de familiares da declarante DEYVID foi obrigado a sair do imóvel que residiam. A declarante já se encontra separada do ex-companheiro há cerca de três meses, no entanto, o mesmo insiste em reatar o relacionamento, e sabedor do fato da declarante ficar no domicílio apenas em companhia de sua genitora que é idosa e tem problemas mentais e de seu filho menor de 05 anos de idade, comparece quase que diariamente no local insistindo para reatar o relacionamento.

Diante das negativas da declarante em reatar, DEYVID na manhã de 9 de março de 2023, novamente compareceu no domicílio da declarante e, sem seu consentimento, invadiu o imóvel com o pretexto de retirar alguns objetos que o mesmo alega serem da sua propriedade. A declarante diante de tais fatos, se sentiu ameaçada e teme por sua integridade física, uma vez que DEYVID vem apresentando comportamento violento, agressivo e descontrole emocional com gestos ameaçadores”. (ID 24464473)

No ponto, tenho que a decisão impugnada não merece reforma, pois a denúncia, de fato, não preenche os requisitos do artigo 41 do CPP no que diz respeito ao delito de ameaça.

A peça acusatória, ao descrever o suposto crime de ameaça, limita-se a afirmar que a vítima "se sentiu ameaçada” com “gestos ameaçadores". No entanto, não especifica quais foram esses gestos, em que consistiram as ameaças ou as circunstâncias em que foram proferidas.

Com efeito, a ausência de descrição pormenorizada da conduta criminosa imputada ao réu, no que tange ao crime de ameaça, impede o exercício pleno do direito de defesa, uma vez que o acusado não tem elementos suficientes para contrapor a acusação. Em tais casos, a rejeição da peça preambular, por manifesta inépcia, nos termos do art. 395, I, do CPP, é medida que se impõe (v. g. TJSC,
RESE n. 5019142-66.2022.8.24.0008
, Rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara Criminal, j. 9.3.2023).

Por fim, no que se refere a tese de que está presente o dolo específico para o crime de violação de domicílio, não a conheço por ausência de interesse recursal, nos moldes do que prevê o art. 577, parágrafo único, do CPP, considerando que a decisão rejeitou o recebimento da denúncia apenas quanto ao crime de ameaça.

Ante o exposto, conheço parcialmente e, nessa extensão, nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 15/09/2025